Tribunal: TJSP
Processo: 0000585-11.2006.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA - Prescrição intercorrente – Intimação pessoal para dar andamento ao feito – Desnecessidade – Aplicação das teses firmadas em Incidente de Assunção de Competência – Inércia da Exequente - Decurso do prazo prescricional de três anos – Prescrição consumada – Sentença mantida – Recurso improvido.